Tribunal: TJMT
Processo: 1051397-03.2020.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051397-03.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUSNALVA LOURDES MARTINS - CPF: 284.604.641-72 (RECORRENTE), CRISTIANA BARBOSA ARRUDA - CPF: 006.109.891-46 (ADVOGADO), JESSICA DAIANE LOPES - CPF: 730.746.911-15 (RECORRENTE), HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0001-00 (RECORRIDO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1051397-03.2020.8.11.0001

Origem:
1º J
UIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
/MT

Recorrente
:
LUSNALVA LOURDES MARTINS

Recorridos:
HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA e SAGA SEUL COMERCIO
DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
20-24/03/2023

EMENTA:

RECURSO
INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
.
AQUISIÇÃO DE CARRO “0” KM
.
VEÍCULO ESTACIONADO EM LOCAL PÚBLICO GUINCHADO E APREENDIDO POR SUSPEITA DE PLACA CLONADA. SERVIÇO DE EMPLACAMENTO REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA. CONFISSÃO.

INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE
DA PARTE AUTORA. CULPA EXCLUSIVA DA CONCESSIONÁRIA. AVARIAS COMPROVADAS. DANOS MATERIAIS DEVIDOS.
TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do
beneficio
, visto que o art. 4.º da Lei n.º 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 (
REsp
.

108400 SP 1996/0059166-0 /
REsp.
320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da parte consumidora.

2.
Não há ofensa ao princípio da
dialeticidade
, quando
a
Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.

3.
Consoante jurisprudência pacífica do STJ “não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide”. (
AgRg
no
REsp
1206422-TO). In
casu
, a matéria posta sob exame reclama unicamente provas documentais, sendo que prova testemunhal alguma seria capaz de elidir eventual (d
)eficiência
das provas já encartadas nos autos.

4.

Trata-se de ação

indenizatória em que
a

Recorrente

LUSNALVA LOURDES MARTINS
postula

danos morais e materiais em razão da apreensão do seu veículo “0 km” adquirido nas empresas demandadas devido o emplacamento errôneo realizado na concessionária que ensejou a suspeita de clonagem do seu veículo, o qual permaneceu dias apreendido e, após sua liberação, encontrava-se com avarias
.

5
.
Sem embargo ao Juízo de Origem, denota-se dos autos que a Recorrente teve seu veículo apreendido e guinchado quando estacionado
em lugar público
e não proibido, nos termos do boletim de ocorrência colacionado no ID
122297096
.

Destarte, não há se falar em culpa concorrente da Recorrente, mas culpa exclusiva das demandadas que reconheceu a falha na prestação do serviço contratado de emplacamento do veículo
0

KM
adquirido pela consumidora.

6
.
Danos morais configurados no caso
sub examine
,
em razão da
privação do uso do bem, angústia e frustação de adquirir um veículo novo com serviço de emplacamento, sendo surpreendida com a apreensão policial ante a suspeita de clonagem de placa de carro roubado.

7
.
Quantum
indenizatório fixado em R$
2
.
0
00,00 (
dois
mil reais)
que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

8
. Sentença parcialmente reformada.

9
. Recurso conhecido e p
arcialmente p
rovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente LUSNALVA LOURDES MARTINS postula danos morais e materiais em razão da apreensão do seu veículo “0 km” adquirido nas empresas demandadas devido o emplacamento errôneo realizado na concessionária que ensejou a suspeita de clonagem do seu veículo, o qual permaneceu dias apreendido e, após sua liberação, encontrava-se com avarias.

Contestado o feito, foi proferida sentença
de procedência com a condenação das empresas Recorridas ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), além dos danos materiais em
R$

74,90 (setenta e quatro reais e noventa reais)
.

Inconformada, a Recorrente
LUSNALVA LOURDES MARTINS LOPES

pugna

pel
o afastamento da culpa concorrente
reconhecida na sentença, bem como
a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões (ID
122301013
e
122301014
),
as

Recorridas
refutam as razões recursais, pugnando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida na origem
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023